Tribunal: TJDFT
Processo: 0720542-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
DESPACHO Vistos. Em observância ao disposto nos artigos 9°, caput, e 10, e, por analogia, no artigo 1.009, § 2o, todos do Código de Processo Civil, INTIME-SE o agravante/autor, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento, por perda superveniente do seu objeto, suscitada pela agravada/ré nas contrarrazões de ID 29219038. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora